Tribunal: STF
Processo: HC 233225
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração no habeas corpus.



    Colhe-se dos autos que a embargante foi condenada, em primeiro grau, às penas do crime de tráfico de drogas.



    A defesa, posteriormente, conseguiu anular a certidão de trânsito em julgado, porque a embargante não teria sido orientada pelo oficial de Justiça acerca do direito recursal e porque a defensoria não apelou espontaneamente.



    Em regular marcha processual, a apelação subiu ao Tribunal de Justiça, que lhe deu provimento para absolver a embargante.



    O Ministério Público apresentou recurso especial, provido para invalidar o acórdão que anulou o trânsito em julgado, por considerar válida a intimação realizada à Defensoria.



    Essa é a razão do presente habeas corpus, ao qual neguei seguimento, porque a decisão proferida no STJ não foi enfrentada por meio do agravo regimental.



    Nas razões destes embargos, a embargante diz que “a discussão do caso e também comprovado nos autos, é que a paciente, pessoa viciada em crack, semianalfabeta, sem discernimento e conhecimento de lei, não recebeu qualquer termo de recurso, para assim assinalar sua vontade de recorrer ou não, sendo intimada da sentença somente.”



    Argumenta que não há nenhum documento que comprove o desinteresse em apelar.



    Pontua: “A discussão é que a paciente sempre teve o desejo recorrer, quem aceitaria uma condenação? Isso é ilógico!”



    Assevera que “Infelizmente não foi orientada sobre esse direito, não chegou nenhum documento detalhado sobre esse fim e quando foi representada pela Defensoria Pública, a instituição não recorreu, sabendo que poderia recorrer de oficio, vista que a tese da Defensoria foi de absolvição e não de confissão.”



    Requer “seja recebido o presente embargos de declaração em efeitos infringentes, restabelecendo o acordão absolutório.”



    É o relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, os embargos de declaração são cabíveis para indicar ocorrência de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade da decisão embargada (art. 620 do CPP c/c o art. 337 do RI/STF). Não há qualquer vício a ser corrigido.



    A defesa da embargante, que estava solta na prolação da sentença, foi devidamente intimada da condenação, bem como a própria, por meio de oficial de Justiça.



    Apesar de a defensoria ter registrado, tão logo intimada, que iria aguardar o pronunciamento da embargante sobre seu interesse recursal, tal procedimento não consta do Código de Processo Penal.



    O fato posto é que a Defensoria foi intimada da sentença condenatória e não recorreu. Tal intimação bastava para a regularidade processual, porquanto solta a embargante.



    Não há, no Código de Processo Penal, nenhuma determinação para que o oficial de Justiça proceda à orientação jurídico-processual das partes intimadas, tampouco há comando para que o prazo recursal se suspenda até que o advogado pergunte a seu cliente se ele quer recorrer.



    Todavia, penso que o caso dos autos reclama a concessão da ordem de ofício.



    Isso porque, diante da celeridade da defesa em apontar vício na intimação, restou comprovada a sua boa-fé e o interesse da embargante em recorrer.



    Veja-se que a Defensoria foi intimada em 30.4.2019. A embargante foi intimada pelo oficial em 6.5.2019. Em 19.9.2019, a defesa impetrou habeas corpus para ver anulada a certidão de trânsito em julgado, exatamente porque queria ver sua apelação julgada. (eDOCs 3-4)



    O Tribunal de Justiça de São Paulo anulou o trânsito em julgado e julgou a apelação, à qual deu provimento para absolver a embargante.



    A rapidez com que a defesa buscou desconstituir o trânsito demonstra boa-fé processual e genuíno interesse em ver a sentença ser submetido ao escrutínio do TJSP.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, mas concedo a ordem de ofício para restabelecer o acórdão do TJSP que anulou a certidão de trânsito em julgado. (HC 2205730-13.2019.8.26.0000)



    Publique-se. 



    Comunique-se com urgência.



    Brasília, 22 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente